Tribunal: STF
Processo: ARE 1265044
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Agravo contra decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, em sede de mandado de segurança, concedeu parcialmente a ordem, condenando o Município de Guararapes a disponibilizar ao impetrante - criança com 3 anos de idade, com má formação na coluna, hidrocefalia e paralisia cerebral - profissional habilitado para o auxílio em sua alimentação durante o período de frequência no CENTRO DE RECUPERAÇÃO E INTEGRAÇÃO DO EXCEPCIONAL (CRIE), de forma não exclusiva.
    O acórdão encontra-se assim ementado (fl. 2, Vol. 9):
    “APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. Sentença de denegação da ordem. Obrigação do Poder Público de fornecer ensino, na medida das necessidades de quem pleiteia. Conclusão pela aplicação sistemática da Constituição Federal, do Estatuto da Pessoa com Deficiência, da Lei 12.764/2012 e do ECA. Observada a desnecessidade de atendimento exclusivo do profissional à criança. Sentença reformada. Concessão parcial da ordem para que seja disponibilizado ao impetrante o profissional pleiteado para o auxílio em sua alimentação durante o período de frequência no CRIE, de forma não exclusiva, sob pena de multa diária de R$ 250,00, limitada a R$ 25.000,00, a ser revertido ao fundo gerido pelo Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município. Recurso parcialmente provido, no que conhecido ” 
    No apelo extremo (fl. 23, Vol. 9), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, alega-se violação aos arts. 196; 227; e 229, da Carta da República, pois: (a) “o atendimento exclusivo de um profissional da rede pública (já carente de profissionais da saúde) para privilegiar um único cidadão é inviável, pois coloca a sua necessidade em detrimento dos demais cidadãos deste município, que também precisam de atendimento” (fl. 6, Vol. 9); (b) “não compete somente ao município arcar com todos os cuidados inerentes ao recorrido” (fl. 6, Vol. 9); (c) não há plausibilidade no pedido, em relação ao fornecimento de profissional para realizar a alimentação enteral do recorrido, que pode ser perfeitamente realizada por sua genitora, sem necessidade de deslocamento de profissional da rede pública de saúde; e (d) não possui material humano, tampouco orçamento para atendimento do pleito
    Em juízo de admissibilidade, negou-se seguimento ao Extraordinário, ante a necessidade de análise da legislação infraconstitucional (Vol. 17).
    No Agravo, a parte agravante alega violação direta ao texto constitucional, reiterando, no mais, os fundamentos do Recurso Extraordinário (Vol. 20).
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia essencialmente com base na legislação ordinária pertinente e no conteúdo probatório dos autos, conforme se verifica dos seguintes trechos a seguir citados (fls. 3-10, Vol. 9):
    “No caso, tratando-se o menor de pessoa com deficiência para todos os efeitos legais, há inúmeras normas no ordenamento jurídico a obrigar o Poder Público não só à concessão de educação e tratamento de saúde, como também deveres anexos para efetivação de tais direitos.
    Com efeito, a Constituição Federal garante acesso a educação, saúde e transporte de forma genérica no caput do artigo 6°, como núcleos duros dos direitos sociais (direitos fundamentais). 
    Mais que isso, tratando-se de pessoa com deficiência, conforme o recente Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei n° 13.146/15), é dever do Estado assegurar a estas pessoas acesso à educação de forma prioritária. Neste Estatuto, diversos são os artigos a garantir tais direitos (exemplos: 8°, 22 e Capítulo X do Título II).
    Destaca-se, no que toca à possibilidade e necessidade de auxiliar assistir o impetrante, portador de necessidades especiais, o artigo 28, X e XI do supracitado Estatuto, que prevê:
    (…)
    Todos os direitos ora discutidos também estão previstos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (nº 9.394/96) nos artigos 10, inciso VII e 58 a 60.
    Todos os direitos ora discutidos também estão previstos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (nº 9.394/96) nos artigos 10, inciso VII e 58 a 60. 
    (…)
    O artigo 22 da Lei de Diretrizes prevê que A educação básica tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. No caso em tela, tendo em conta o quanto descrito de que o menor possui dificuldade de aprendizagem, de rigor a concessão de professor a auxiliá-lo, com o intuito de que a finalidade primordial da educação básica seja alcançada.
    Tratando-se de menor, também aplicável o artigo 53 do ECA, bem como o artigo 4°, que prevê a absoluta prioridade da efetivação dos direitos dos menores; in verbis:
    (…)
    Logo, o que se conclui é que o ordenamento jurídico brasileiro (em diplomas variados) garante ao menor portador de deficiência a acessibilidade à educação especializada promovida pelo Estado, o que implica o fornecimento de professor auxiliar em sala de aula que dê o suporte adequado às suas necessidades de aprendizagem. Nesse sentido:
    (…)
    Observa-se, no entanto, a desnecessidade de atendimento do profissional exclusivamente ao apelado, considerando que tal medida de fato ensejaria gastos excepcionais que, se levados a efeito indiscriminadamente, acarretariam o próprio risco de se inviabilizar o oferecimento de tais serviços pelo ente público. 
    Bem por isso, de rigor a parcial concessão da ordem para que seja disponibilizado ao impetrante o profissional pleiteado para o auxílio em sua alimentação durante o período de frequência no CRIE, de forma não exclusiva, sob pena de multa diária de R$ 250,00, limitada a R$ 25.000,00, a ser revertido ao fundo gerido pelo Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município. Destaca-se que, considerando que a vaga na instituição pleiteada já foi disponibilizada ao infante e que, diante da parcial concessão da ordem para a disponibilização de profissional auxiliar, desnecessário o comparecimento diário de sua genitora ao CRIE para tal fim, não se conhece o pleito de concessão de vaga na instituição.”
    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Por fim, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente